Tribunal: STF
Processo: Rcl 53473
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.5.2022 por Jorge Gomes Barreira contra ato do Relator da Apelação n. 00588793720108190004, Desembargador Paulo Sergio Rangel do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega “responde(r) à ação penal nº 0058879-37.2010.8.19.0004 (Operação ALÇAPÃO), na qual restou condenado pelos crimes de corrupção passiva (art. 317- CP) e quadrilha ou bando (Art. 288 – CP).



    Tanto a denúncia quanto a sentença se valeram de escutas telefônicas, cujo conteúdo dos áudios jamais pode ser acessado pela defesa, como demonstraremos mais adiante. (Denúncia e Sentença anexos, DOC. 01)



    Na sequência, foi interposta Apelação da defesa, ainda pendente de julgamento pela Colenda 3ª Câmara Criminal do E. TJRJ.



    A defesa requereu ao Exmo. Sr. Desembargador Relator da referida Apelação o acesso ao conteúdo das mídias que deveriam conter os áudios de interceptações telefônicas usadas para embasar a denúncia e a sentença, tendo Sua Excelência encaminhado tal pedido ao MM Juiz de 1º Grau para que atendesse o requerido.



    Todavia, as mídias fornecidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, que deveriam conter os referidos áudios, são (como sempre foram) inacessíveis à defesa.



    Por tal razão, foi requerido ao Exmo. Sr. Desembargador da Apelação a conversão do julgamento em diligência, a fim de realizar perícia sobre o real conteúdo das mídias, bem como para esclarecer que elas jamais puderam ser acessadas pela defesa.



    O ilustre Relator indeferiu o pedido, asseverando que houve preclusão temporal e que o processo se encontra pronto para o julgamento das apelações.



    Com a devida vênia, a hipótese é de cerceamento de defesa e negação à vigência da Súmula Vinculante 14, pois, mais uma vez, o Reclamante teria de se submeter ao julgamento da sua apelação sem que pudesse ter tido acesso ao conteúdo dos áudios contendo as supostas interceptações telefônicas usadas como base para sua condenação.



    (…) In casu, a negativa de acesso ao conteúdo dos áudios de interceptações telefônicas se torna ainda mais grave por se verificar durante a ação penal e no julgamento da apelação, inexistindo preclusão quanto à violação de tal direito, sendo cabível a presente Reclamação para que se concretize o acesso ao conteúdo dos áudios antes do julgamento da apelação”.



    Ressalta que a “denúncia da referida ação penal teve por base medida cautelar de quebra de sigilos telefônicos produzida na fase pré-processual (…).



    Obviamente, considerando a existência de prova oriunda de quebra de sigilo telefônico, a defesa do Reclamante tinha (e ainda tem) o direito de acessar as mídias contendo as conversas supostamente gravadas, seja para confirmar a autenticidade do que foi transcrito, seja para localizar outros trechos de interesse da defesa, como os que possam servir como prova exculpatória das imputações.



    Após várias dificuldades relatadas pelas defesas (inclusive de corréus) desde o início do processo para acessar o conteúdo das mídias, ainda em 17/09/2015 a serventia do juízo de piso certificou nos autos que não era possível o acesso ao conteúdo das mídias das interceptações telefônicas sem o fornecimento de senha por parte da CINPOL/Coordenação de Inteligência da Polícia/Assessoria de Inteligência Policial da Polícia Civil (…).



    Diante do que foi certificado acima, em 22/09/2015, o MM Juiz de 1º Grau determinou a expedição de ofício à Coordenação de Inteligência da Polícia Civil – CINPOL ‘solicitando o envio de novas cópias referentes a ‘Operação Alçapão’, com as devidas senhas, em substituição as existentes, face a necessidade de senha para se ter acesso ao seu conteúdo’. (Despacho pdf. 5245, DOC 04; Ofício pdf. 5247, DOC 05).



    (…) Prosseguindo, apesar de reconhecer que as mídias eram inacessíveis, o mesmo Juízo se manifestou em 09/11/2015 no sentido de que: ‘havendo transcrição das escutas, desnecessária a emissão de cópias das mídias para as defesas’ (…).



    Observe-se no despacho acima que, embora tenha entendido ser desnecessária a disponibilização do áudio das interceptações telefônicas para as defesas, a meritíssima magistrada determinou a reiteração daquele primeiro ofício à Polícia Civil, no qual solicitara o envio de novas cópias referentes a ‘Operação Alçapão’, em substituição às existentes, que eram inacessíveis.



    (…) Todavia, mais uma vez, os arquivos contidos nas referidas mídias permaneciam tecnicamente inacessíveis às defesas.



    Na sequência, no dia 10/06/2016, a MMª Juíza da 1ª Vara Criminal de Niterói designou a audiência de instrução e julgamento para os dias 01 e 02/09/2016, em que pese permanecer a dificuldade das defesas no acesso ao áudio das interceptações telefônicas.



    A defesa do ora Reclamante requereu, à época, o adiamento dessa audiência, explicando que as mídias contendo as interceptações telefônicas continuavam inacessíveis.



    Entretanto, em despacho de 03/08/2016, o mesmo juízo indeferiu o pedido de adiamento e, mais uma vez, frisou que ‘este juízo entendeu que, havendo transcrição das escutas, desnecessária a emissão de cópias das mídias’”.



    Assevera que a “juntada aos autos de transcrições de alguns trechos das interceptações telefônicas não afasta o direito da defesa de acessar a inteireza dos áudios das gravações, mormente porque os trechos recortados para os autos são aqueles que, por óbvio, somente interessavam à acusação.



    (…) há uma enorme diferença entre mídias fisicamente ‘à disposição de todas as partes’ e o efetivo acesso aos arquivos constantes dessas mídias, o que se comprova insofismavelmente pelo que é descrito no tópico seguinte.



    (…) não se questiona a existência de mídias físicas (Compact Discs – CDs) nos autos, supostamente contendo cópias das gravações.



    O que afirmamos é que tais mídias eram (e continuam) inacessíveis, pois os arquivos nelas gravados não podem ser abertos para serem ouvidos”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “I - Que seja concedida a medida liminar, com base no art. 158 do RISTF, determinando à autoridade reclamada a suspensão imediata da Ação Penal 0058879-37.2010.8.19.0004, até o julgamento de mérito desta reclamação;



    II - Que sejam requisitadas informações à autoridade Reclamada e ouvido o Ministério Público;



    II - No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, determinando-se a realização de perícia técnica que ateste o conteúdo dos arquivos de áudio que conteriam as interceptações telefônicas referentes ao processo 0058879-37.2010.8.19.0004, franqueando à defesa a formulação de quesitos o acesso ao conteúdo dos referidos áudios”.



    .



    3. Em 20.5.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ, na qual tramitou a ação penal contra o reclamante, e ao Relator da Apelação n. 0058879-37.2010.8.19.0004, Desembargador Paulo Sergio Rangel do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para prestarem informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo se a defesa do reclamante teria tido ou não acesso ao conteúdo dos arquivos das mídias relativas à interceptação telefônica.



    Foram prestadas as informações e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Relator da Apelação n. 00588793720108190004, Desembargador Paulo Sergio Rangel do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 23.5.2022, o Relator da Apelação n. 00588793720108190004, Desembargador Paulo Sergio Rangel do Nascimento, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, informou:



    “(...) Reclamante que foi denunciado juntamente com outros 14 corréus, sendo condenado pelo Juízo da ia Vara Criminal de Niterói às penas de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 179 (cento e setenta e nove) dias-multa, com o valor unitário do DM no mínimo legal, em razão da prática dos delitos dos artigos 288, caput, 317, (4x) tudo n/f do artigo 69, todos do Código Penal. (sentença doc. 006976, fls. 7101 a 7107)



    Irresignada com o decreto condenatório a defesa do reclamante recorreu, a doc. 007886.



    A doc. 008319 a defesa do ora reclamante requer, nesta instância, a cópia das mídias contendo as interceptações telefônicas, apresentando o devido recolhimento das custas, o que foi deferido por esta relatoria, conforme doc. 008322.



    A doc. 008324, consta o recibo de entrega de mídia pela Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais (DG3UR), assinada pelo advogado Francis Hamer Bullos - OAB 212.092.



    A doc. 008327, o reclamante interpôs nova petição renovando o pedido para que fossem fornecidas as interceptações telefônicas solicitadas, e não as mídias entregues pelo cartório, o que foi deferido por esta Relatoria, conforme se depreende a doc. 008329.



    A doc. 008331, e-mail enviado da Secretaria da Terceira Câmara Criminal para a ia Vara Criminal de Niterói, solicitando o envio das mídias pelo correio, obteve a seguinte resposta:



     ‘O ADVOGADO TERÁ QUE TRAZER UM PEN DRIVE VIRGEM PARA QUE POSSAMOS COPIAR A MÍDIA PARA ELE, POIS OS ARQUIVOS SÃO MUITO GRANDES E NÃO CONSEGUIMOS COPIAR EM CD’.



    Nova petição foi interposta no curso do processo, desta vez do corréu Alexandre da Silva Gonçalves, requerendo de igual forma, cópias das mídias contendo interceptações telefônicas (doc. 008336), tendo o cartório da secretaria desta Câmara Criminal, certificado a doc. 008337, que entrou em contato com o advogado do réu esclarecendo que as mídias solicitadas deveriam ser retiradas no cartório da ia Vara Criminal de Niterói, a teor do e-mail supracitado.



    A doc. 008344, mais uma vez, o ora reclamante peticionou no sentido de que não foi possível acessar o conteúdo dos arquivos de áudio fornecidos pela ia Vara Criminal de Niterói, teor igualmente reproduzido da petição do corréu Alexandre da Silva Gonçalves, a doc. 008349.



    Esta Relatoria, a doc. 008351, solicitou providência à secretaria da Terceira Câmara Criminal, a qual informou, a doc. 008352, que aquela serventia não possui acessos às mídias das interceptações telefônicas mencionadas, uma vez que foram obtidas diretamente com o Juízo de piso.



    A doc. 008354, este Relator despachou no seguinte sentido: 



    ‘Diante da informação prestada a doc. 008352, os patronos dos réus deverão tomar as devidas providências junto à ia Vara Criminal de Niterói, que melhor orientará acerca do problema alegado, eis que possuem acesso às mídias referidas. Retornem os autos conclusos.’



    A doc. 008428, o ora reclamante interpôs uma petição requerendo a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada a realização de perícia nas mídias disponibilizadas para saber qual é efetivamente o seu conteúdo e se elas eram acessíveis antes da sentença, razão pela qual esta Relatoria solicitou, com urgência, as informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Niterói. (doc. 008437)



    A juíza de piso prestou as devidas informações a docs. 008441/8448, esclarecendo o que se segue:



    ‘(...) Inicialmente, cumpre-me informar que assumi a titularidade deste juízo em janeiro de 2017.



    Diferentemente, do que pretende fazer crer a Defesa técnica do Réu, as Defesas tiveram amplo acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas. Vejamos.



    Realizada Audiência de Instrução e Julgamento no dia 21/06/2017, a Defesa técnica do paciente nada alegou com relação ao não acesso às mídias. Neste ponto, vale notar que TODOS os requerimentos defensivos dos Acusados foram separadamente consignados e analisados, conforme se fez constar da assentada de index 5995.



    (…) Encerrada a instrução criminal, o feito seguiu em memoriais, sendo que a Defesa técnica do Acusado JORGE BARREIRA, novamente, nada alegou acerca da suposta não visualização das mídias, requerendo em preliminar, apenas, a nulidade das interceptações telefônicas, conforme memoriais de index 6698.



    Frise-se que, conforme consta dos autos, e reiteradas vezes decidido, o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, foi franqueado às partes, sendo certo que as respectivas mídias estavam há anos acauteladas na serventia, desde junho de 2011, e novamente juntadas em 15/05/2014, com certidão nos autos e ciência das partes, sendo que somente anos depois, a Defesa veio alegar que não conseguira acessar as mesmas.



    Neste ponto, merece destaque em que memoriais, nenhuma das Defesas técnicas, frise-se, incluindo do Réu JORGE BARREIRA, suscitou a falta de acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas, conforme memoriais de index 6698.



    Curioso que, ao que parece, a dificuldade de acessar o conteúdo das interceptações telefônicas só atingiu à Defesa técnica do Réu JORGE BARREIRA, e ainda assim tardiamente, o que comprova, s.m.j., que não se trata de problema técnico das gravações ou de não funcionamento senha que, aliás, não expira, eis que os demais nada alegaram neste sentido.



    Neste ponto, visando colaborar a Defesa do paciente, foi novamente disponibilizada senha de acesso para que a defesa pudesse visualizar as referidas mídias antes da apresentação de suas razões recursais, conforme index 8418.



    Por fim, atendendo determinação Superior, contatei, via correio eletrônico, o Subsecretário de Inteligência-PCER7, Delegado Marcos Castro, que informou que a senha do sistema guardião NÃO EXPIRA, contudo, atendendo solicitação encaminhou novamente a senha, conforme oficio em anexo.



    Diante de tais informações, proferi o seguinte despacho (doc. 008451):



    ‘Doc. 008428. Requer o patrono do réu Jorge Gomes Barreira a conversão do julgamento da presente apelação em diligência, à alegação da necessidade de ser realizada perícia para saber o conteúdo das mídias referentes às interceptações telefônicas e se elas eram acessíveis antes da sentença.



    Frise-se que quem converte o julgamento em diligências antes de julgar a apelação é o relator, não vendo esta relatoria relatoria necessidade de tal medida. Ademais, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal para a presente arguição, estando o feito pronto para julgamento. Intime-se. Após, conclusos’.



    Sendo o que me cumpria informar, apresento protestos da mais elevada estima e consideração”. 



    Como demonstrado nas informações prestadas, a autoridade reclamada tomou toda cautela no sentido de averiguar junto ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ se o acesso pretendido pela defesa do reclamante ao conteúdo das mídias relativas à interceptação telefônica estava disponível. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ confirmou que as “[d]efesas tiveram amplo acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas”, que, “[r]ealizada Audiência de Instrução e Julgamento no dia 21/06/2017, a Defesa técnica do [reclamante] nada alegou com relação ao não acesso às mídias”, e que, “[e]ncerrada a instrução criminal, o feito seguiu em memoriais, sendo que a Defesa técnica do Acusado JORGE BARREIRA, novamente, nada alegou acerca da suposta não visualização das mídias”.



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ ainda ressaltou que o “acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas foi franqueado às partes, sendo certo que as respectivas mídias estavam há anos acauteladas na serventia, desde junho de 2011, e novamente juntadas em 15/05/2014, com certidão nos autos e ciência das partes, sendo que somente anos depois, a Defesa veio alegar que não conseguira acessar as mesmas”. Asseverou que à defesa do reclamante “foi novamente disponibilizada senha de acesso para que (...) pudesse visualizar as referidas mídias antes da apresentação de suas razões recursais”, e que contatou, “via correio eletrônico, o Subsecretário de Inteligência-PCER7, Delegado Marcos Castro, que informou que a senha do sistema guardião NÃO EXPIRA, contudo, atendendo solicitação encaminhou novamente a senha”. 



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora